Tribunal: TJDFT
Processo: 0742024-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
2. Na hipótese, ainda que não haja reincidência específica, não se deve olvidar que o réu foi condenado anteriormente a pena em regime mais brando (regime aberto) e voltou a delinquir. Desse modo, entende-se que a substituição da pena privativa de liberdade não se mostra recomendável para inibir e promover o aprendizado do apelante, a fim de evitar nova recidiva. Não está, pois, cumprido o requisito do art. 44, § 3°, do Código Penal.
3. A análise do pedido de gratuidade de justiça é da competência do Juízo das Execuções Penais.
4. Recurso conhecido e desprovido.